Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. TORTURA. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente. Comprovada a autoria e materialidade do delito, a condenação é medida que se impõe.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Inviável a condenação pelo crime de tortura previsto no art. 1o, §§1o e 4o, da Lei no 9.45597, pois o tipo penal em comento exige uma qualidade especial ao sujeito passivo, ou seja, que ele esteja preso, ou submetido a medida de segurança, o que não é verificado na relação entre pai e filha.
IV – Não havendo nos autos elemento probatório apto a comprovar, de forma sólida e segura, a condenação do réu pelo delito de tortura, mantém-se a absolvição.
V – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.